Tribunal: TJMT
Processo: 1041102-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041102-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 214.278.698-71 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS.

E
MENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS POR DÍVIDA EMPRESARIAL. EX-SÓCIO. RETIRADA FORMALIZADA E AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL. NEGATIVAÇÃO OCORRIDA APÓS O PRAZO BIENAL PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO TEMPORAL OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE GARANTIA PESSOAL (AVAL OU FIANÇA). ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de dívida empresarial, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, majorando-se honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber se o ex-sócio responde por dívida empresarial após o transcurso do prazo previsto no art. 1.003, p.u., do CC/2002; (iii) saber se houve comprovação de garantia pessoal apta a justificar a negativação; e (iv) saber se é cabível a indenização por dano moral e se o quantum fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação, como regra, é dotada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012), inexistindo situação excepcional a justificar providência diversa.

4. A responsabilidade do sócio retirante limita-se ao prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual, nos termos do art. 1.003, p.u., do CC/2002, interpretação sistemática que prestigia a segurança jurídica e impede a perpetuação de responsabilidade por obrigações sociais. Ultrapassado o lapso bienal, inexiste fundamento jurídico para a responsabilização do ex-sócio.

5. Não comprovada a assunção de garantia pessoal, como aval ou fiança, não se pode presumir responsabilidade individual por dívida empresarial. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, por atingir a honra objetiva. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais limita-se ao prazo de dois anos contados da averbação da alteração contratual, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC/2002. 2. A ausência de comprovação de garantia pessoal impede a responsabilização individual por dívida empresarial. 3. A negativação indevida do nome configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.003, p.u., e 1.032; CPC, arts. 373, II, 1.012 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.838.091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Melquisedeque De Almeida Santos.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ratificar a tutela anteriormente concedida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminarmente, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreparável em razão da condenação imposta.

2.

No mérito, defende a regularidade da abertura e manutenção da conta corrente empresarial, afirmando que o autor figurava como representante legal da empresa e que não comprovou ter requerido sua exclusão da conta.

3.

Alega que a negativação decorreu da utilização do limite de cheque especial sem a devida cobertura, tratando-se de exercício regular de direito.

4.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

5.

Do prequestionamento.

O recurso de Apelação é tempestivo e as custas foram recolhidas.
(ID no 341655363)

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, asseverando que se retirou regularmente do quadro societário mediante alteração contratual devidamente averbada, sendo a negativação realizada após o decurso do prazo bienal previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ratificar a tutela anteriormente concedida e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo à análise das preliminares e das questões de mérito deduzidas no recurso de apelação.

1.

Preliminar.

1.1.

Da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que a regra geral do art. 1.012 do CPC é a atribuição de efeito suspensivo à apelação, ressalvadas as hipóteses legais.

Ademais, a condenação imposta possui natureza patrimonial, sendo plenamente reversível, não se evidenciando risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que justifique providência excepcional.

De todo modo, a análise do mérito recursal resta prejudicial à pretensão.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita praticada

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito por dívida empresarial e à consequente configuração de dano moral.

Inicialmente, consoante se extrai dos autos e restou reconhecido na sentença, é incontroverso que o autor se retirou da sociedade empresária BRASILIAN OXS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME, circunstância formalizada por meio de alteração contratual regularmente registrada na Junta Comercial e devidamente acostada aos autos, conforme se verifica do documento de
ID 341652561
.

Também é incontroverso que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu após o transcurso de mais de dois anos da referida averbação.

A parte apelante não impugna de forma específica o marco temporal da retirada, limitando-se a sustentar a regularidade da abertura da conta e a ausência de pedido formal de exclusão do autor como representante legal.

A questão deve ser solucionada à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que o sócio retirante responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

A interpretação literal do dispositivo revela, de forma inequívoca, a fixação de um limite temporal objetivo à responsabilidade do ex-sócio. A interpretação sistemática, em consonância com o art. 1.032 do mesmo diploma, reforça a conclusão de que a responsabilidade do sócio retirante é excepcional e temporariamente delimitada, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança nas relações empresariais.

Nessa linha, o prazo bienal visa equilibrar a proteção dos credores com a necessidade de permitir que o ex-sócio, após determinado lapso, não permaneça indefinidamente vinculado a obrigações sociais.

Ultrapassado esse prazo, cessa sua responsabilidade perante terceiros.

No caso concreto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, tendo a negativação ocorrido após o decurso do prazo legal de dois anos contados da averbação da retirada do autor, não subsistia fundamento jurídico para sua responsabilização.

Ainda que se alegue que o débito tenha sido contraído quando o autor integrava o quadro societário, tal circunstância não afasta a limitação temporal expressamente prevista em lei. Ora, a inscrição posterior ao prazo bienal configura indevida extensão da responsabilidade.

Desse modo, escoado o prazo de dois anos a contar da averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial, opera-se a extinção da responsabilidade do ex-sócio em relação a obrigações perante terceiros, na forma prevista pela legislação aplicável.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3.
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019).” [grifo nosso]

Prosseguindo na análise, a apelante sustenta que o autor figurava como representante legal e que não teria solicitado formalmente sua exclusão da conta corrente. Todavia, a mera condição de representante legal não se confunde com a assunção de garantia pessoal.

O aval, enquanto garantia cambial autônoma, exige manifestação expressa e formal, não se presumindo. Ou seja, a responsabilidade pessoal por dívida empresarial depende de instrumento claro e inequívoco.

Aliás, conforme bem consignado no
decisum
fustigado, não há nos autos contrato de aval, fiança ou qualquer documento idôneo que demonstre a assunção de obrigação pessoal pelo autor, sendo insuficientes meros registros internos.

Nesse ponto, aplica-se o art. 373, II, do CPC, competindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de prova robusta da garantia pessoal impede o reconhecimento de responsabilidade individual.

Portanto, por dois fundamentos autônomos — o transcurso do prazo bienal previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, e a inexistência de comprovação de garantia pessoal — a inscrição mostra-se indevida.

Assim, no ponto recursal ora examinado, a sentença vergastada não comporta reforma.

2.2.

Dos danos morais indenizáveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, porquanto decorre automaticamente da própria ilicitude do ato, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. Trata-se de entendimento consolidado segundo o qual a negativação indevida atinge a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo causal para emergir o dever de indenizar, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (grifo nosso)

2.3.

Do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do quantum indenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

Aliás, a indenização no patamar fixado pelo juízo a quo guarda plena consonância com o quantum comumente arbitrado pela jurisprudência hodierna,
in verbis:

“[...] Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT 1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 10/09/2024)

“[...] A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.” (N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, publicado no DJE 23/10/2025)

2.3.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026